Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA - CNPJ: 37.477.346/0001-95 (AGRAVANTE), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. INTERESSE DE AGIR. NATUREZA CONTRATUAL AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e recomposição de área degradada, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da suposta identidade com ações civis públicas ambientais em trâmite na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se subsiste interesse de agir da autora para pleitear indenizações por inadimplemento contratual e recomposição da área degradada, diante da existência de ações civis públicas ambientais ajuizadas pelo Ministério Público Federal que tratariam dos mesmos fatos.

III. Razões de decidir

3. Os pedidos de reparação por danos materiais e morais deduzidos na ação originária estão fundados na violação de obrigações contratuais assumidas entre as partes, e não se confundem com a responsabilização objetiva ambiental perseguida nas ações civis públicas, o que confere autonomia à demanda.

4. A extinção do feito com base em conjectura sobre eventual identidade futura entre decisões viola o devido processo legal e o direito de ação, sendo incabível presumir inutilidade do provimento jurisdicional sem fato superveniente que o justifique.

5. Eventual perda superveniente do interesse de agir deve ser analisada com base em decisão judicial transitada em julgado que reconheça, de forma definitiva, a responsabilidade do agravado pelos danos ambientais, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão indenizatória por inadimplemento contratual possui natureza jurídica autônoma em relação às ações civis públicas ambientais, sendo cabível sua análise pela Justiça Estadual.

2. O reconhecimento da ausência de interesse de agir demanda demonstração inequívoca de inutilidade do provimento jurisdicional no momento do ajuizamento da ação, não sendo admissível sua extinção com base em conjecturas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Resolução contratual com pedido de reparação de danos, reintegração de posse e pedido de antecipação de tutela de caráter liminar nº 1000067-60.2023.8.11.0033 - 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, que julgou extinto o processo na parte relativa ao pedido de recuperação de danos, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

Defende a agravante que a decisão desconsiderada que o pedido de indenização dos danos, decorre do inadimplemento contratual, e não apenas de questões ambientais; também que: o pedido de indenização e recomposição da área degradada não trata apenas de questões ambientais, mas também de danos patrimoniais diretamente relacionados ao contrato firmado entre as partes; a responsabilidade do agravado pelos prejuízos causados não pode ser afastada sob o argumento de que a Justiça Federal discute os efeitos ambientais do desmatamento, pois a presente ação tem natureza contratual e busca a reparação dos danos econômicos sofridos pela agravante; o contrato firmado entre as partes gerou obrigações patrimoniais e de uso do imóvel, que devem ser analisadas pelo juízo estadual, independentemente de eventual responsabilização ambiental do agravado; a recomposição da área e as indenizações pretendidas decorrem diretamente do contrato, nos termos dos arts. 389, 475 e 927 do Código Civil, que impõem ao devedor o dever de reparar integralmente os danos causados; o desmatamento ilegal praticado pelo agravado viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e compromete o próprio objeto do contrato, tornando inviável seu uso econômico pela agravante.

Seguindo, explica quanto a distinção entre as ações e conclui esclarecendo que as ações têm natureza distinta, sendo uma contratual e obrigacional e a outra, de proteção ambiental, envolvendo direito ambiental, podendo, portanto, os pedidos coexistirem.

Clama pela suspensão do processo com a finalidade de se evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica,
pois a continuidade do feito pode comprometer a correta valoração da prova e gerar nulidade processual.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e garantir a reintegração dos pedidos de reparação de danos/indenização – constantes da alínea c, do parágrafo 100, do tópico V – DO PEDIDO, da petição inicial de ID. 107646344 (páginas 25-26) – à lide do processo principal, com análise no mérito.

Foi deferido efeito suspensivo ao processo.

Nas contrarrazões, explica que foi incluído no processo que tramita perante a Justiça Federal; portanto, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às regras da competência e a à correta delimitação dos pedidos, prevenindo duplicidade de demandas e prolação de decisões conflitantes.

Quanto à ação civil, pública ajuizada pelo MP no Juízo da Vara Única Federal de Diamantino, (n.
1000086- 74.2019.4.01.3604 e n. 1001527-56.2020.4.01.3604), explica que o agravado importou todos os pedidos decorrentes da causa de pedir esposada nos autos da ação civil pública promovida pelo MP federal e os “ajeitou” dentro de uma causa de pedir diversa e propôs no Juízo Estadual, o qual é incompetente para conhecer e julgar matérias de cunho ambiental de Interesse da União.

Pontua ainda que “Em verdade, considerando a defesa apresentada pela agravante nos autos da ACP (ilegitimidade e atribuição de responsabilidade ao agravado, com o chamamento ao processo), sua conduta no processo principal de competência estadual, é totalmente temerária e confusa. Calha ressaltar, conforme tratado em defesa de mérito nos autos principais, em atenção ao contrato firmado pelas partes, competia a agravante a obrigação de averbar o georreferenciamento da área, (cláusula quarta do contrato particular). No entanto, conforme demonstram as matrículas anexadas à petição inicial, essa obrigação somente foi cumprida em 09/09/2022, evidenciando que a agravante s primeiro a descumprir a avença e, para o que aqui importa, QUANDO JÁ AJUÍZADAS AMBAS ACP’s na justiça federal.”.

No final pugna pela revogação do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, condenando a agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Resolução contratual com pedido de reparação de danos, reintegração de posse e pedido de antecipação de tutela de caráter liminar nº 1000067-60.2023.8.11.0033 - 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, que julgou extinto o processo na parte relativa ao pedido de recuperação de danos, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

A decisão agravada, grosso modo é a seguinte:

“3.4. No presente caso, além da rescisão contratual, o autor requer que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para “condenar o réu à obrigação de reflorestar/recompor a área do imóvel ilegalmente desmatada por ele, ou então, subsidiariamente, a pagar os custos dessa reposição florestal”, “condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.818.728,02 (um milhão e oitocentos e dezoito mil e setecentos e vinte e oito reais e dois centavos), em reparação dos danos materiais residuais, em razão do mencionado desmatamento ilegal por ele feito no imóvel negociado” e “condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 909.364,01 (novecentos e nove reais e trezentos e sessenta e quatro reais e um centavo), em reparação dos danos morais”.

3.5. Acontece que tais pedidos são exatamente a questão controvertida nas ações ambientais que o Ministério Público Federal move em desfavor da parte autora, em trâmite na Justiça Federal, o que demonstra a falta de interesse de agir por parte do autor, que deve se servir a tanto dos mecanismos estabelecidos na legislação processual para fins de fazer valer sua pretensão, a exemplo da denunciação da lide à pessoa do ora requerido, de maneira a incluir o réu como parte da ação ambiental que visa a condenação do responsável pelos danos ambientais.

3.6. Nesse sentido, é impossível que este Juízo proceda ao julgamento dos mesmos pedidos referentes aos danos ambientais causados na propriedade rural, ainda que se caracterizem como consequência do contrato entabulado entre as partes em que o requerente busca a resolução, e sem prejuízo do ajuizamento de ação de regresso em face do requerido em autos diversos à resolução contratual,
a posteriori
, se for o caso.

3.7. Em face do exposto,
reconheço a carência de interesse de agir no tocante aos pedidos de indenização de danos ambientais constantes do item
c
da petição inicial
(fls. 26/27 de Id. 107646344), julgando parcialmente extinto o processo, nessa extensão, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”.

Como se vê, a decisão agravada entendeu que os pedidos indenizatórios deduzidos na inicial coincidem com o objeto de ações civis públicas que tramitam perante a Justiça Federal, ajuizadas pelo Ministério Público Federal, o que revelaria a inutilidade do provimento jurisdicional requerido na via contratual estadual.

A insurgência da agravante merece provimento.

A análise detida da petição inicial da ação originária revela que os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como a obrigação de recompor a área degradada, estão diretamente vinculados ao inadimplemento contratual atribuído ao agravado, em especial pelo descumprimento de obrigações assumidas no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural. A autora sustenta que o réu, além de não adimplir integralmente o preço ajustado, realizou desmatamento ilegal na área objeto do contrato, inviabilizando seu uso econômico e causando-lhe prejuízos patrimoniais diretos.

Trata-se, portanto, de pretensão reparatória de natureza estritamente obrigacional e privada, fundada em inadimplemento contratual e na violação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), com base nos arts. 389, 475 e 927 do Código Civil. Tais fundamentos são autônomos e distintos daqueles que embasam as ações civis públicas ambientais propostas pelo Ministério Público Federal, nas quais se pleiteia a responsabilização de diversos réus – inclusive a agravante – pela recomposição ambiental de áreas desmatadas, pelo pagamento de indenização por dano moral difuso e pela imposição de sanções administrativas e restrições de ordem pública.

Além da distinta natureza jurídica das demandas – sendo a ação originária fundada na tutela de direitos obrigacionais e as ações civis públicas voltadas à defesa de interesses difusos e coletivos de cunho ambiental –, há também divergência entre sujeitos processuais, causas de pedir e pedidos.

Com efeito, a agravante figura como autora na presente demanda, alegando prejuízos sofridos em razão de inadimplemento contratual do agravado; nas ações civis públicas, porém, figura como ré, sujeita à imputação de responsabilidade ambiental objetiva por suposto desmatamento irregular. Não se verifica, assim, qualquer identidade que autorize o reconhecimento de litispendência, tampouco se justifica a extinção prematura com fundamento na ausência de interesse de agir.

Ressalte-se, ademais, que a eventual procedência das ações civis públicas, com reconhecimento da responsabilidade exclusiva do agravado pela prática do desmatamento e pelos danos ambientais, poderá sim configurar, no momento oportuno, hipótese causa superveniente.

Caso sobrevenha sentença com trânsito em julgado na Justiça Federal que condene o ora agravado de forma exclusiva, seja à recomposição da área degradada, seja ao pagamento das indenizações ambientais pleiteadas, poderá o juízo estadual reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante, evitando-se eventual bis in idem ou duplicidade de condenações.

Entretanto, essa hipótese é condicionada à ocorrência de fato superveniente e deve ser analisada à luz de decisão definitiva, o que não se verifica neste momento. A extinção da demanda com base em meras conjecturas ou suposições sobre o futuro desfecho de outras ações afronta os princípios do devido processo legal e do acesso à jurisdição.

Segundo ensina a doutrina:

“O interesse de agir deve ser entendido como necessidade de tutela jurisdicional. Há interesse sempre que o autor pretenda uma providência judicial que tenha aptidão para melhorar sua situação jurídica, sendo irrelevante a existência de outro processo semelhante em curso. A utilidade do provimento deve ser aferida no momento da propositura da ação.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil – Teoria Geral do Processo Civil. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021. p. 273-274.)

“A perda superveniente do interesse de agir só pode ser reconhecida quando, após o ajuizamento da ação, surgir fato novo que torne inútil ou desnecessária a prestação jurisdicional. A análise deve se basear em fatos consumados, e não em conjecturas ou hipóteses futuras sobre o êxito de ações paralelas.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1: Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: JusPodivm, 2023. p. 417-418.)

Por todas essas razões, o interesse de agir da agravante está, neste momento, plenamente caracterizado, havendo pertinência e utilidade jurídica na apreciação dos pedidos de reparação por inadimplemento contratual, inclusive no que tange aos prejuízos decorrentes da degradação do imóvel objeto do contrato.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual n.º 1000067-60.2023.8.11.0033, para manter os pedidos constantes da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025